Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-89.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001193-89.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA - CPF: 025.842.558-04 (APELANTE), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES BENITES - CPF: 066.154.221-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAPHAEL KENZO GOMES SOKEN - CPF: 046.285.851-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA. UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. IRRELEVÂNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por particular em face do Estado de Mato Grosso, por meio dos quais se buscava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), em razão do descumprimento da obrigatoriedade de vacinação de bovinos contra febre aftosa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício formal capaz de comprometer sua validade; (iii) se é legítima a imposição da penalidade administrativa, à luz da alegação de que o rebanho foi vacinado, ainda que mediante apresentação de nota fiscal posteriormente considerada inidônea.

III.
Razões de decidir

4. A sentença recorrida enfrentou de forma adequada os pontos relevantes da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, uma vez que o julgador expôs as razões de fato e de direito que embasaram sua convicção, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte vencida

5.

A Certidão de Dívida Ativa que indica de forma clara a origem do crédito, a infração cometida, o fundamento legal da cobrança e os valores discriminados, acompanhada de referência expressa ao processo administrativo sancionador, atende aos requisitos legais estabelecidos nos arts. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo formalmente hígida.

6. Não se configura nulidade do título executivo o simples fato de o procedimento administrativo apresentar motivação sucinta, desde que demonstrado o respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de correlação lógica entre os fundamentos legais invocados e os fatos efetivamente apurados no curso da instrução.

7. A responsabilidade administrativa decorrente de infrações sanitárias, no âmbito da defesa agropecuária, possuindo natureza objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa do agente, sendo suficiente a comprovação da conduta omissiva ou irregular que configure a violação às normas sanitárias.

8. A alegação de boa-fé do autuado, assim como eventual revacinação posterior do rebanho, não tem o condão de elidir a infração administrativa quando estiver demonstrado que a comunicação de vacinação foi instruída com nota fiscal posteriormente declarada falsa, circunstância que compromete a validade do ato perante a autoridade sanitária competente.

9. Inexistindo comprovação documental idônea da vacinação obrigatória, revela-se legítima a aplicação da penalidade administrativa, nos termos da legislação sanitária vigente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que analisa os pontos controvertidos e enfrenta adequadamente os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, apresentando fundamentação suficiente, não padece de nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca apresentada pelo devedor. 3. A responsabilidade administrativa por infrações sanitárias no âmbito da defesa agropecuária possui natureza objetiva, sendo legítima a imposição de penalidade quando ausente comprovação documental idônea da vacinação obrigatória do rebanho”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUSA contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Dr
a
. Erika Cristina Camilo Camin, juíza de direito
, que, no “
EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0001193-89.2013.8.11.0009, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colíder, MT,
julgou improcedente

os pedidos formulados na inicial
,
nos seguintes termos (
ID. 272084359):

“
Vistos,

Trata-se de embargos à execução fiscal proposto por
José Carlos Franco de Souza
em face de
Estado de Mato Grosso
.

Os presentes embargos foram opostos em face da execução fiscal n.
0002093-77.2010.8.11.0009, na qual o Estado busca o recebimento de valor devido pelo executado/embargante, relativos à CDA n. 20105059, a título de multa aplicada pelo INDEA por não ter providenciado a devida vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa. Consta que a dívida foi originada em decorrência do Auto de Infração lavrado pelo INDEA, de n. 69907, datado de 04/05/2005, por descumprimento aos arts. 27 c/c 60 e 61 item II, da Lei n.o 7.138, de 13 de julho de 1999, alteradas pelas Leis n. 7.539, de 22 de novembro de 2001, e 7.575 de 18 de dezembro de 2001, tendo como ato infracional a suposta não vacinação de bovinos contra febre aftosa, haja vista que, segundo consta nos autos, a nota fiscal n.o 4803, emitida pela empresa AGRO BOI FORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS, da cidade de Campo Grande - MS, que foi entregue ao embargante e este apresentou junto ao INDEA, no total de 2.170 doses de vacinas anti Aftosa, era falsa.

Desse modo, o embargante alega, preliminarmente, a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais e a nulidade da CDA, visto que foi fundada em decisão administrativa desprovida de fundamentação e com tipificação equivocada. No mérito, requereu a procedência dos embargos, por ausência de culpa ante o desconhecimento de que a nota fiscal apresentada era falsa, bem como, a ausência de fato típico, visto que não restou comprovado que o embargante não vacinou as reses. - ai) impossibilidade de cobrança de penalidade de produtor que desconhecia ser a nota fiscal falas; bl) que independentemente da nota fiscal ser falsa ou não, houve a com- 0 pra das vacinas e o rebanho fora vacinado dentro do prazo

Recebido os embargos sem efeito suspensivo (id. 80964379 – fls. 60).

Citada a parte embargada apresentou impugnação em id. 80964379 – fls. 63/65 e id. 80964377 – fls. 01/05, alegando a regularidade da CDA n. 20105059 e do auto de infração n. 69907 que ensejaram a execução fiscal, bem como, que os atos administrativos e decisões de órgãos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Realizou-se audiência de instrução ouvindo-se as testemunhas Francisco de Souza Costa e Benedito Donizete w Ribeiro. (id. 80964370 – fls. 85)

É o relatório. Decide-se

O ponto controvertido da lide cinge-se na nulidade da certidão de dívida ativa de n. 20105059 que foi originada em decorrência do Auto de Infração lavrado pelo INDEA, de n. 69907, datado de 04/05/2005 e o respectivo Processo Administrativo.

De largada, anote-se que a Dívida Ativa é constituída por termo de inscrição de dívida ativa, que deverá conter “III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;”, nos termos do art. 2o, par. 5o, da Lei n. 6.830/1980.

Logo, não há como reconhecer nulidade da CDA, ou até mesmo do ato de inscrição, quando cumpridas as exigências legais, tal como se verifica em documentos de Id 80964389 – fls. 45 e fls. 48, sobretudo pelo fato que se baseia em aplicação de multa administrativa, pela não vacinação de animais, cuja falsidade da nota fiscal apresentada pelo autor fora objeto de discussão na seara administrativa, sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa.

O próprio autor confirma que na seara administrativa fora instado, apresentou defesa, recorreu e obteve todos os dados referente a imputação que lhe fora atribuída e auto de infração.

Ao que consta o embargante foi autuado devido a utilização de nota fiscal falsa, cuja falsidade sequer fora objeto de defesa por parte do embargante, para fins de comunicar a vacinação de seu rebanho contra a febre aftosa. Logo, a arguição de que o rebanho fora vacinado, através de prova testemunhal, é irrelevante quando desacompanhada de documento hábil em comprovar a aquisição de vacinas que atendam as condições sanitárias e técnicas que delas se esperam.

Ora, caberia ao embargante comprovar que a vacinação se deu com vacinas que atendiam as exigências técnicas, adquiridas em estabelecimento comercial apto a comercialização, com lote e detalhamento dos produtos.

No tocante ao procedimento administrativo adotado, tem-se nos autos o auto de infração (id. 80964389 – fls. 48), a notificação do embargante em relação a falsidade das notas fiscais (Id. 80964389 – fls. 49), a apresentação de defesa por parte do embargante (Id. 80964389 – fls. 52/60), a defesa fora apreciada, sendo julgada improcedente (Id. 80964377 – fls. 45/46), recurso interposto contra a decisão (id. 80964377 – fls. 48/58) e apreciação do recurso, julgando-o improcedente.

O processo administrativo foi regular, obedeceu ao contraditório e ampla defesa, sendo a penalidade derivada de decisão fundamentada, não merecendo prosperar as alegações do embargante.

Após devido procedimento administrativo, se tem a penalidade que ensejou o débito inscrito em dívida ativa, inerente a não vacinação do rebanho, ante a ausência de comunicação válida ao órgão competente,
já que a comunicação válida exige a apresentação de documento verídico.

O
débito elencado já constitui certidão de dívida ativa, e, dessa forma, a certeza e liquidez são presumíveis, na forma do art. 3o, da Lei n. 6.830/80, não havendo nos autos qualquer prova que desconstitua a presunção de certeza e liquidez própria da CDA.

Desse modo, sendo a certidão de dívida ativa, no seu aspecto formal, hígida, sendo cumpridos os pressupostos legais, não havendo prova robusta que afaste a liquidez e certeza que impera, não há que se falar em nulidade.

A propósito, nesse sentido já se posicionou o E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCTF. NOTIFICAÇÃO. DISPENSA. INSCRIÇÃO IMEDIATA DA DÍVIDA ATIVA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, não há falar em violação do art. 535 do CPC. 2.
Se o sujeito passivo não apresentou prova inequívoca para a desconstituição da CDA, milita em favor da dívida ativa regularmente inscrita a presunção de certeza e liquidez.
Desconstituir tal premissa implica em reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No caso dos tributos lançados por homologação, cujos pagamentos não forem efetuados no prazo, a declaração do contribuinte, por meio da DCTF, elide a necessidade da notificação do débito pelo Fisco, podendo ser imediatamente inscrito em dívida ativa. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 650031 RJ 2015/0005986-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015 – destaque acrescido)

A parte autora não se desincumbiu de comprovar a inexistência de fato gerador, sendo que, a não comprovação de vacinação do rebanho mediante aquisição de vacinas mediante documento verídico, embasa a penalidade aplicada.

Portanto, não restando comprovada a efetiva realização de vacinação nas reses, bem como, não comprovando que a certidão de dívida ativa não se encontra formalmente constituída, não sendo elidida a presunção de certeza e liquidez, de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial.

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os “embargos à execução” opostos, declarando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com efeito, condena-se o embargante em custas e honorários advocatícios, que fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o do CPC.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, nada sendo postulado, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Assim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da presente sentença;

2.
TRASLADAR
cópia para os autos n. 0002093-77.2010.8.11.0009.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 272084363), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 272084367):

“
Vistos,

Trata-se de embargos de declaração (id. 159626871) opostos por José Carlos Franco de Souza em face da sentença de id. 156094494, sob a alegação de que houve omissão, visto que não apreciou argumentos apresentados pelo Embargante, violando, assim, o disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, e o art. 93, inciso IX, da CF/88.

Contrarrazões em id. 164910873.

É o relatório. Decide-se.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais quando forem necessários para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, logo, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, podendo ser interposto somente nas hipóteses legais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, objetivando proporcionar tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Pois bem, em que pese a insurgência da parte embargante, entende-se, respeitosamente, que esta não merece guarida.

O embargante alega que houve omissão ao não apreciar argumentos apresentados por ele, violando, assim, o disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, e o art. 93, inciso IX, da CF/88, requerendo que sejam acolhidos os embargos para reconhecer a nulidade da a CDA n.o 20105059, extinguindo-se a execução originária e, subsidiariamente, reconhecer a ausência de culpa do Embargante quanto à falsidade da nota fiscal.

Como é cediço, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial.

A sentença foi devidamente fundamentada, apreciando-se todas as provas apresentadas, sendo descabida qualquer reapreciação com caráter infringente.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como do E. Tribunal de justiça de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – negritado

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1o, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

A sentença proferida foi clara ao dispor que não há como reconhecer nulidade da CDA, ou até mesmo do ato de inscrição, quando cumpridas as exigências legais, tal como se verifica em documentos de Id. 80964389 – fls. 45 e fls. 48, sobretudo pelo fato que se baseia em aplicação de multa administrativa, pela não vacinação de animais, cuja falsidade da nota fiscal apresentada pelo autor fora objeto de discussão na seara administrativa, sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa. Consta, ainda, que no tocante ao procedimento administrativo adotado, tem-se nos autos o auto de infração (id. 80964389 – fls. 48), a notificação do embargante em relação a falsidade das notas fiscais (Id. 80964389 – fls. 49), a apresentação de defesa por parte do embargante (Id. 80964389 – fls. 52/60), a defesa fora apreciada, sendo julgada improcedente (Id. 80964377 – fls. 45/46), recurso interposto contra a decisão (id. 80964377 – fls. 48/58) e apreciação do recurso, julgando-o improcedente.

Por fim, concluiu a sentença que: “
Após devido procedimento administrativo, se tem a penalidade que ensejou o débito inscrito em dívida ativa, inerente a não vacinação do rebanho, ante a ausência de comunicação válida ao órgão competente,
já que a comunicação válida exige a apresentação de documento verídico
.”
(...)
Portanto, não restando comprovada a efetiva realização de vacinação nas reses, bem como, não comprovando que a certidão de dívida ativa não se encontra formalmente constituída, não sendo elidida a presunção de certeza e liquidez, de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial”.

No presente caso, a sentença apreciou todas as provas apresentadas, abordou aspectos específicos do caso concreto, utilizando argumentos válidos e mencionando provas relevantes, estando devidamente fundamentada e expondo as razões que levaram ao julgamento, conforme o art. 489, § 1o do CPC.

Dessa forma, entende-se que a sentença não deve ser alterada.

Portanto, a decisão impugnada
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como contraditórios, contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Assim, inexiste contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Destarte, o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas do presente recurso, devendo ser manejado o recurso adequado para revisão da decisão proferida em 1o grau de jurisdição.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência de que o recurso de embargos de declaração não se presta a reformar entendimento, salvo no ponto em que haja incorrido em omissão, em contradição, em obscuridade ou ainda para a correção de erro material, situação, que indiscutivelmente, não se aplica à espécie.

Conclusão:

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
REJEITA-SE
em razão da inexistência de omissão a ser sanada na sentença prolatada.

Assim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2. Havendo recurso de apelação,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (art. 1.010, §3o, do CPC).

3. Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e
INTIMAR
as partes para requerem o que entenderem de direito; não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sob o argumento de que as teses por ela deduzidas não teriam sido devidamente analisadas pelo juízo
a quo
, o qual teria se limitado a consignar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência dos requisitos formais exigidos pela legislação de regência, em especial pela omissão quanto à descrição dos fatos geradores da obrigação tributária, à identificação dos tributos exigidos e à correspondente fundamentação legal, reputando insuficiente, para tanto, a simples indicação do número do processo administrativo.

Assevera, também, que a referida certidão tem origem em decisão administrativa destituída de fundamentação adequada, porquanto o processo administrativo instaurado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) teria desconsiderado elementos probatórios, tanto documentais quanto testemunhais, bem como deixado de enfrentar, de forma concreta, os argumentos fáticos deduzidos na defesa apresentada, limitando-se à mera invocação da legislação aplicável, sem proceder à devida correlação entre os fatos e a tipificação normativa invocada.

No mérito, argumenta que não se revela juridicamente admissível a imposição de penalidade a pessoa que sempre agiu com zelo e observância de suas obrigações legais, especialmente quando demonstrado que desconhecia a falsidade da nota fiscal que acompanhava as vacinas adquiridas. Salienta que, tão logo teve ciência da irregularidade, promoveu, de forma diligente, a revacinação integral de seu rebanho, fato que evidencia sua boa-fé e compromisso com a preservação da saúde animal.

Registra que não restaram configurados, no caso em apreço, os elementos essenciais à subsunção da conduta à infração administrativa imputada, porquanto foi devidamente realizada a vacinação dos 98 bovinos, não havendo, portanto, fundamento legítimo para a lavratura do auto de infração. Consigna, ainda, que mantém diversas parcerias com pecuaristas da região, sendo certo que tais produtores não admitiriam, em hipótese alguma, a não vacinação dos rebanhos sob sua responsabilidade.

Ressalta, como prova disso, a declaração firmada pelos parceiros Sr. Francisco de Souza Costa, José Cesar Machado da Silva e Jader Barrancos Filho — arrolados como testemunhas —, a qual foi juntada aos autos do processo administrativo, atestando a aplicação efetiva de 2.170 (duas mil cento e setenta) doses de vacinas contra febre aftosa nos rebanhos bovinos das propriedades denominadas Fazenda São Francisco, Fazenda Touro Branco, Fazenda Cerro Verde, Fazenda Rio Parado e Fazenda São Francisco II.

Pontua, ademais, que, diante da documentação que instruiu a exordial, bem como dos argumentos fáticos ora desenvolvidos, impõe-se o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade da cobrança do crédito fiscal que lhe deu origem.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
seja acolhida a preliminar arguida para que, declarandose a nulidade da r. sentença de ID 156094494, seja determinado o retorno dos autos ao n. juízo de piso para nova apreciação do feito;

b)
caso superada a preliminar de nulidade da r. sentença apelada, sejam acolhidas as demais preliminares para que, reformando-se o decisum objurgado, seja reconhecida a nulidade da CDA n.o 20105059, extinguindo-se a execução originária;

c)
por fim, caso superadas as preliminares arguidas, o que não se espera, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação para que, considerando a ausência de culpa do Apelante quanto à falsidade da nota fiscal, bem como a ausência de fato típico, seja reconhecida a ilegitimidade da cobrança da dívida fiscal veiculada na CDA que instruiu o feito executivo originário.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 272084374, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos termos do ID. 285636353.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUSA contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Dr
a
. Erika Cristina Camilo Camin, juíza de direito
, que, no “
EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0001193-89.2013.8.11.0009, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colíder, MT,
julgou improcedente os pedidos iniciais

(
ID. 272084359).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelante, JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUSA, ingressou, em 29.04.2013, com a presente ação, em face da parte ora apelada, visando à anulação da execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20105059, decorrente do Auto de Infração n.o 69907. Para sustentar suas pretensões, alegou, em síntese, a nulidade da referida CDA e do procedimento administrativo que lhe deu origem, além da inexistência de infração sanitária e da ausência de dolo ou má-fé em sua conduta.

Com vistas a corroborar seus argumentos, a parte promovente instruiu os autos com diversos documentos, dentre os quais se destacam: notas fiscais relativas à aquisição de vacinas, boletim de ocorrência, laudo pericial grafotécnico e comprovante de arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de eventual prática de falsidade ideológica.

O juízo
a quo
, no dia 10.05.2023, recebeu os embargos à execução, reconhecendo sua tempestividade e a presença dos requisitos legais, determinando, em consequência, a intimação da parte embargada para, no prazo legal, apresentar impugnação. Em resposta, o ente estadual apresentou impugnação, na qual asseverou a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa e do respectivo auto de infração, consoante se depreende dos documentos constantes dos ID’s 272084350 e 272084351 (fls. 214/220).

Posteriormente, instadas as partes a se manifestarem sobre a necessidade de produção probatória, a parte embargante reiterou o pedido de produção de prova testemunhal, enquanto a parte embargada, por sua vez, declarou não ter interesse na produção de outras provas.

Diante disso, o juízo de primeiro grau determinou a realização da instrução probatória. Em manifestação constante no ID. 272084353 (fls. 426/429), a parte autora informou que os senhores Benedito Donizete Ribeiro e Francisco de Souza Costa compareceriam à audiência designada, requerendo, ainda, a expedição de carta precatória para oitiva do Sr. Jader Barrancos, bem como a designação de nova data para audiência e a utilização de prova emprestada dos autos do processo n.o 0000008-79.2014.8.11.0009.

Em atendimento ao pedido, o juízo de origem designou nova audiência e deferiu a utilização da prova emprestada, conforme registrado no ID. 272084354 (fl. 465). Na audiência realizada, foram inquiridas as testemunhas Benedito Donizete Ribeiro e Francisco de Souza Costa, tendo sido homologada a desistência da oitiva das testemunhas Fábio de Souza Costa, Jader Barrancos e José Cezar Machado, nos termos das informações constantes no ID. 272084354 (fls. 520/521).

As alegações finais foram apresentadas pela parte embargante no ID. 272084355 (fls. 544/553), bem como pela parte embargada nas fls. 555/556 dos autos. Sobreveio, então, a sentença ora objurgada, proferida em 10.06.2024, contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos por sua tempestividade e, no mérito, rejeitados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
REJEITA-SE
em razão da inexistência de omissão a ser sanada na sentença prolatada.

Assim, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2. Havendo recurso de apelação,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (art. 1.010, §3o, do CPC).

3. Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e
INTIMAR
as partes para requerem o que entenderem de direito; não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.
(ID. 223644673).

Irresignada, a parte promovente, ora apelante, interpôs recurso de apelação, conforme já relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais, constata-se que a parte apelante suscita, em sede preliminar, as seguintes questões: (i) ausência de fundamentação da sentença; (ii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa; e (iii) nulidade da decisão administrativa que deu origem ao título executivo.

I. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No que se refere à exigência de fundamentação das decisões judiciais, sabe-se que a sentença, conforme dispõe o art. 489, do Código de Processo Civil, deve conter, obrigatoriamente, relatório, fundamentação e dispositivo, sendo imprescindível a exposição clara e suficiente dos motivos concretos que justifiquem a aplicação dos conceitos jurídicos ao caso concreto, com o efetivo enfrentamento dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes e a devida observância aos precedentes judiciais aplicáveis, sob pena de ser considerada inexistente a fundamentação. Veja-se o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Dessa forma, exige-se do magistrado o dever de expor, de forma racional e fundamentada, os elementos que embasam seu convencimento, evidenciando o nexo lógico entre as premissas fáticas e jurídicas e a solução adotada, de modo a garantir transparência, previsibilidade e controle jurisdicional da decisão proferida.

No caso em apreço, diversamente do que sustenta a parte apelante, constata-se que o magistrado de origem enfrentou os principais pontos suscitados pelas partes, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, com amparo na jurisprudência nacional, para justificar a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles dotados de relevância para o deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma clara e suficiente:

“(...) O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Neste mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça igualmente rejeita a alegação de nulidade por ausência de fundamentação quando verificada a exposição motivada e suficiente do decisum, como demonstram os seguintes precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifos nossos).

Portanto,
não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, uma vez que a decisão de primeiro grau observou os requisitos essenciais previstos no art. 489, do CPC, apresentando motivação adequada e suficiente, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.

II. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA

No que tange à preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), cumpre destacar que, para que o referido título executivo extrajudicial seja considerado válido e eficaz, deve atender cumulativamente aos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais),
in verbis
:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:
I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.
O termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor, o domicílio ou residência do devedor, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo”.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de qualquer dos elementos essenciais supramencionados compromete a validade do título, acarretando a nulidade da CDA e, por consequência, da execução fiscal por ela aparelhada. A título ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2o, § 5o, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e § 6o da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por outro lado, deve-se considerar que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei no 6.830/1980:

“
Art. 3o.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e tem o valor de prova pré-constituída, podendo a execução ser aparelhada pela certidão respectiva”.

Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada por prova inequívoca e robusta, a cargo do sujeito passivo, quanto à existência de vício formal ou material que comprometa a regularidade do título.

No caso concreto, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa impugnada preenche todos os requisitos legais exigidos, estando devidamente instruída com os elementos essenciais: identificação do devedor, origem e natureza da obrigação tributária, dispositivo legal que ampara a cobrança, valor do crédito atualizado, número do processo administrativo correspondente e data da inscrição em dívida ativa.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a presunção de certeza e liquidez que reveste o referido título executivo, sendo inadmissível seu afastamento com base em alegações genéricas ou desprovidas de respaldo documental. Assim, ausente prova inequívoca de vício formal ou substancial, a CDA deve ser considerada título executivo hígido, apto a aparelhar a execução fiscal de origem. Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

A respeito da tese de suposta nulidade da decisão administrativa que deu origem à inscrição em dívida ativa, cumpre destacar que, também na seara administrativa, vige o princípio do devido processo legal, compreendendo, entre outros, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos decisórios.

Nos termos do art. 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicada subsidiariamente às demais esferas federativas, os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que lhes dão suporte:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”.

De igual modo, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, impõe o dever de fundamentação das decisões, inclusive no âmbito do exercício da função administrativa sancionadora, como corolário dos princípios da transparência, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Entretanto, na hipótese vertente, não se constata qualquer mácula apta a comprometer a higidez do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração n.o 69907 e, por conseguinte, na constituição definitiva do crédito tributário e respectiva inscrição em dívida ativa.

Conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, a parte embargante foi regularmente cientificado da autuação fiscal, tendo-lhe sido assegurado o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, apresentou defesa administrativa no prazo legal, a qual foi analisada pela autoridade administrativa competente, bem como interpôs recurso hierárquico, que igualmente recebeu apreciação no âmbito recursal administrativo.

Ressalte-se que a decisão administrativa de primeiro grau, embora concisa em sua fundamentação, enfrentou de modo direto e expresso a tese defensiva sustentada pelo autuado, concernente ao alegado desconhecimento quanto à falsidade da nota fiscal que acompanhava o produto. Ainda assim, concluiu pela caracterização da infração sanitária, diante da ausência de comprovação idônea da vacinação do rebanho, destacando que a vacina supostamente administrada não foi adquirida de fornecedor autorizado, tampouco acompanhada de nota fiscal hábil e legítima, circunstância que inviabiliza seu reconhecimento como prova válida do cumprimento das obrigações sanitárias exigidas pela legislação vigente.

O Conselho Técnico Administrativo, por sua vez, ratificou a penalidade imposta, assentando, com base na legislação pertinente, que recai sobre o pecuarista a responsabilidade objetiva quanto à origem e regularidade dos insumos utilizados na atividade pecuária, em especial no que se refere à imunização do rebanho, prática de inegável relevância à saúde pública e à vigilância sanitária. Destacou-se, ainda, a ausência de prova robusta que evidenciasse eventual revacinação do plantel com produto de procedência regular e documentalmente comprovada.

Dessarte, mesmo que se possam tecer críticas quanto à concisão da motivação constante das decisões proferidas na esfera administrativa, tal fato, por si só, não possui aptidão para ensejar a nulidade do ato administrativo, máxime quando evidenciados o enfrentamento das alegações deduzidas pelo administrado e a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentaram a imposição da penalidade.

Cumpre salientar que o próprio apelante admitiu haver apresentado nota fiscal que, posteriormente, foi desqualificada por sua falsidade, alegando, para tanto, ter agido sob o manto da boa-fé subjetiva quanto à veracidade do documento. Contudo, não logrou êxito em comprovar, por meio de documentação idônea, a efetiva vacinação do rebanho com produto regularmente adquirido, tampouco a alegada revacinação com insumo de origem comprovadamente lícita.

Nessa circunstância, inexistindo vícios formais ou materiais no procedimento e tendo sido plenamente assegurados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na esfera administrativa, não há que se falar em nulidade da decisão combatida, impondo-se, portanto, a rejeição da preliminar suscitada.

IV. MÉRITO

No mérito, observa-se que a insurgência recursal se restringe à controvérsia relativa à alegada inexistência de infração sanitária e à ausência de dolo ou má-fé na conduta do apelante, circunstâncias que, segundo alega, seriam suficientes para afastar a legitimidade da penalidade imposta no âmbito do processo administrativo, bem como a consequente constituição do crédito tributário.

Como cediço, a responsabilidade administrativa decorrente da prática de infrações sanitárias no âmbito da atividade agropecuária reveste-se de natureza objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente infrator. Para sua configuração, exige-se tão somente a comprovação da conduta infracional devidamente tipificada e o nexo de causalidade com os fatos apurados no processo administrativo.

Referida interpretação decorre da aplicação analógica dos princípios que informam a responsabilidade objetiva no Direito Ambiental, em especial o princípio do poluidor-pagador e o dever jurídico de cautela, os quais orientam o exercício de atividades potencialmente lesivas à saúde pública e ao meio ambiente.

Tais premissas se estendem à esfera da sanidade animal, por se tratar de temática intrinsecamente vinculada à preservação da saúde coletiva e à garantia da segurança alimentar da população.

Nesse contexto, considerando que a nota fiscal apresentada pelo apelante como meio de comprovação da vacinação do rebanho foi declarada inidônea pelas autoridades sanitárias competentes, comprometido o reconhecimento da mencionada imunização para fins de controle sanitário. O risco sanitário decorrente da utilização de documento fiscal falso justifica a atuação repressiva da Administração Pública, a quem incumbe, no exercício do poder de polícia, zelar pela integridade do rebanho estadual e prevenir a ocorrência de surtos de doenças de repercussão coletiva.

Essa circunstância revela-se suficiente para a caracterização da infração administrativa por inobservância das normas sanitárias vigentes, notadamente em razão da ausência de comprovação válida quanto à aquisição regular e à efetiva aplicação da vacina exigida pelos órgãos de fiscalização.

Registro, por oportuno, que a alegação da parte apelante de haver procedido à revacinação em momento posterior não se presta, isoladamente, a afastar a infração consumada à época da campanha obrigatória, tampouco possui envergadura probatória capaz de desconstituir a presunção de certeza e liquidez que reveste a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

Outrossim, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, a efetiva revacinação do rebanho com produto de origem regular, tampouco apresentou documentação fiscal idônea que atestasse a licitude da aquisição do imunobiológico supostamente utilizado. A mera alegação de desconhecimento quanto à falsidade da nota fiscal não possui o condão de afastar a responsabilidade administrativa, notadamente diante da natureza objetiva da infração em tela e do dever de vigilância que recai sobre o produtor rural no tocante à procedência e regularidade dos insumos empregados na atividade agropecuária.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo, embora tenham confirmado a intenção do apelante de proceder à imunização do rebanho, não lograram infirmar a ausência de comprovação documental da aquisição regular das vacinas, nos moldes exigidos pela legislação sanitária aplicável.

Consoante corretamente observado pelo juízo a quo, a prova exclusivamente testemunhal mostra-se insuficiente para comprovar a regularidade da aquisição e aplicação do imunizante, tratando-se de matéria de natureza eminentemente técnica, cuja comprovação exige a apresentação de documentação fiscal idônea, diante da gravidade dos riscos sanitários envolvidos e da imprescindibilidade de rastreabilidade dos produtos utilizados no processo de imunização animal.

Diante desse contexto, constatada a inexistência de vício formal na Certidão de Dívida Ativa, a regularidade do procedimento administrativo sancionador, a ausência de elementos probatórios idôneos aptos a desconstituir o crédito tributário devidamente inscrito, bem como a caracterização inequívoca da infração administrativa, em razão da ausência de comprovação válida da vacinação obrigatória, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025